Tribunal: TJDFT
Processo: 0746308-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO SINISTRADO. BAIXA NO DETRAN. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS PLACAS E RECORTE DO CHASSI. REGULARIZAÇÃO PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que a parte ré promova a baixa do veículo constante dos autos, e para declarar a inexistência da relação jurídica entre o autor e o réu, em relação ao IPVA do referido veículo, bem como quanto ao licenciamento anual, seguro obrigatório e as infrações impostas ao veículo nos anos de 2014 a 2022. Em suas razões, os recorrentes argumentam que, embora conste da inicial que o veículo de propriedade do autor foi objeto de acidente com perda total, e essa é a razão pela qual busca a baixa do veículo junto ao Detran, não restou demonstrado o cumprimento do procedimento da Resolução do Contran, conforme disposto no artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, que pressupõe a retirada do veículo de circulação. Esclarece que somente com o cumprimento das exigências legais será autorizada a baixa do veículo. Ressalta a inexistência de provas nos autos de que o veículo tenha sido vendido para ferro velho e teve suas peças comercializadas. Defende a manutenção dos tributos lançados e demais encargos incidentes sobre o veículo. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos. Contrarrazões apresentadas (ID 43086825).

II – Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

III – Em relação ao Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 126 prevê que: “O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. Enquanto a Resolução no 11/1998 – CONTRAN, regulamenta o procedimento de baixa do registro de veículos, prevê: “Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades: I - veículo irrecuperável; II – veículo definitivamente desmontado; III - (Revogado pela Resolução CONTRAN no 297, de 21.11.2008, DOU 09.12.2008, com efeitos a partir de 01.01.2010) IV - vendidos ou leiloados como sucata. (...) § 1o Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b: I - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa; II - os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final; III - o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas.”

IV – No caso em análise, há provas nos autos digitais que houve a perda total do automóvel, conforme documentos juntados (ID 43086668 a 43086675), dentre eles o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito e o Relatório Médico do recorrido. O recorrente se insurge quanto ao não cumprimento das determinações do Contran em relação à apresentação das placas e o recorte do chassi. O recorrido argumenta que não possui as placas e o recorte do chassi. Ressalte-se que consta em documento juntado (ID 43086668), que o veículo retido se encontra “totalmente danificado sem condição de observar no seu interior os equipamentos”, e no ofício no 598/2013 (ID 43086707), da Policia Militar de Goiás, que o veículo de Placas DPA-1448 sofreu avarias de grande monta. Aliás, o próprio recorrente possui o relatório detalhado das avarias (ID 43086707) no veículo, no qual se conclui facilmente que quase nada restou em razão do capotamento. O que corrobora a explicação do autor de que vendeu os restos do veículo para um ferro velho, e ele tenha sido desmontado e vendido a terceiros, exsurgindo daí a impossibilidade de cumprir as determinações do Contran em relação à apresentação de peças. Além disso, inviável impor ônus tributário ao contribuinte sobre um veículo que não mais existe, ou seja, sem o fato gerador.

V – Incontroverso nos autos que o veículo ficou totalmente danificado e que o recorrido não o possui, portanto, a baixa do veículo de placas DPA – 1448 deve ser decretada, conforme consta na sentença proferida, assim como os débitos devidos pela parte autora posteriores ao sinistro ocorrido em 17/08/2013.

VI – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, art. 55 da Lei 9099/95.

VII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.